Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO VINCULANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a reforma da decisão que ratificou o provimento da apelação interposta pelo autor, bem como o desprovimento dos embargos de declaração manejados pelo réu. Sustenta a necessidade de submissão do candidato, em concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a nova avaliação psicológica, procedida pela Banca Avaliadora, após o reconhecimento de nulidade do primeiro exame.
2. No caso, o acórdão proferido por ocasião do julgamento da apelação tratou da suficiência das provas coligidas aos autos a respeito da aptidão psicológica do candidato para o exercício do cargo pretendido. 2.1. Para o Poder Judiciário enfrentar os critérios de julgamento utilizados pela Administração Pública devem existir provas robustas suficientes no sentido da desconstituição da presunção de legitimidade do ato ora sob censura, valendo consignar que de acordo com o art. 472 do CPC, "o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes".
3. O reconhecimento da repercussão geral não torna vinculante o entendimento emanado no julgamento do Recurso Extraordinário. Com efeito, a repercussão geral consiste em requisito de procedibilidade recursal a ser aferido no momento da análise da admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1035 do CPC.
4. De acordo com a nova sistemática implementada a partir da vigência do atual Código de Processo Civil, os Juízes e Tribunais somente estarão vinculados aos julgados do Excelso Supremo Tribunal Federal nos casos em que as conclusões levem à edição de Enunciados de sua Súmula ou que tenham sido proferidos em julgamento de recursos repetitivos ou em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos artigos 927 e 928 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.